Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-60.2021.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-60.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIOMAR GOMES AZEVEDO - CPF: 039.119.171-39 (RECORRIDO), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – BAIXA SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”, ainda mais quando a baixa ocorreu somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, bem como para confirmar a liminar concedida, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção mesmo após o pagamento da dívida, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
o pedido do autor para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais
ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362, do STJ).

Confirmo a Liminar
de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme ID Nº 48889896.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a ausência de ato ilícito indenizável com o argumento de que a inscrição decorreu de exercício regular de direito diante do inadimplemento de dívida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovado que a parte Recorrida quitou seu débito junto à parte Recorrente em 09/11/2020, sendo incontroverso que deveria ter ocorrido a baixa da restrição.

Vê-se que o extrato juntado com a inicial, datado de 02/02/2021, demonstra que o nome da parte promovente continuou restrito mesmo após a quitação da fatura objeto da negativação ora discutida, e que o mesmo apenas fora retirado após deferimento de liminar proferida nestes autos, em 08/03/2021.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Contudo, diante da celebração de acordo da dívida, com o devido pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, no prazo de cinco dias, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Portanto, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que foi fixado em patamar razoável, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021